Tribunal: STF
Processo: RE 340151
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. LEI 8.742/93: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DO
INTEIRO TEOR DO ARESTO PARADIGMA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A
jurisprudência da Corte é no sentido de que ao conhecimento e
julgamento do recurso extraordinário é imprescindível a ciência da
motivação do acórdão recorrido, salvo se a ausência dela é o
fundamento da irresignação extrema. Assim, se a decisão recorrida
apenas se reporta à fundamentação de precedente do Tribunal "a quo",
 não se conhece do extraordinário se o recorrente não opôs embargos
de declaração nem fez prova do teor do precedente invocado.
2.
Portanto, duas são as oportunidades facultadas ao recorrente para a
juntada do inteiro teor do precedente citado no julgado recorrido: a
 primeira, por meio da oposição de embargos declaratórios perante o
Tribunal de origem; a segunda, por ocasião da interposição do
recurso extraordinário,  quando se faz a prova do aresto plenário
que declarou a inconstitucionalidade da norma, que é fundamento do
acórdão dissentido.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.